Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE FATO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.

2. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, o beneplácito somente pode ser revogado em face de robusta prova acerca da mudança da situação financeira da parte beneficiada, cujo ônus incumbe àquele que fizer tal alegação.

3. O esgotamento da via administrativa não se apresenta como pressuposto para judicialização da pretensão da parte autora, segundo a exegese do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ.

5. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora prejudicado.